Tribunal: STF
Processo: ARE 907941
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-07
Data de publicação: 2017-02-07

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Concessão do reajuste de 24%. Efeitos retroativos. Repercussão geral reconhecida. Embargos de declaração acolhidos.



    1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a sua jurisprudência, fundada na Súmula Vinculante 37, pela qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (ARE 909.437-RG).



    2. Embargos de declaração acolhidos, com atribuição de efeitos modificativos, para determinar a devolução dos autos à Corte de origem, a fim de que seja observada a sistemática de repercussão geral.